Tribunal: TJES
Processo: 5003568-08.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003568-08.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA A PESSOA JURÍDICA. NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MUNICÍPIO DE GUARAPARI e por C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela empresa, mantendo a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal. O Município sustenta omissão do acórdão quanto à impugnação à gratuidade de justiça concedida à empresa. A empresa, por sua vez, alega omissão e contradição ao argumento de que, instaurado procedimento administrativo, a ausência de notificação no curso desse processo teria acarretado nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão ao deixar de se manifestar sobre a impugnação à gratuidade de justiça formulada pelo Município em contrarrazões à apelação; (ii) estabelecer se a ausência de notificação no bojo de procedimento administrativo fiscal instaurado voluntariamente pela Fazenda enseja nulidade da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que concedeu gratuidade de justiça à empresa foi proferida em sede de agravo de instrumento com trânsito em julgado, razão pela qual eventual rediscussão do tema em contrarrazões de apelação, sem prova nova, encontra-se acobertada pela preclusão.

A impugnação à gratuidade de justiça, quando feita em momento processual inadequado e desacompanhada de elementos novos que infirmem a decisão anterior, não obriga o acórdão a se manifestar novamente sobre o tema, não configurando omissão.

Em relação à nulidade da CDA, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, como o ISS, é desnecessária a instauração de procedimento administrativo e, por conseguinte, a notificação do contribuinte.

A instauração voluntária de procedimento administrativo pelo Fisco não cria nova exigência legal de validade para o lançamento, sendo dispensável a notificação do contribuinte nesse contexto.

A ausência de notificação dentro de procedimento administrativo facultativo não configura cerceamento de defesa, nem acarreta nulidade do título executivo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A reanálise de gratuidade de justiça já deferida em decisão transitada em julgado exige a demonstração de fato novo relevante, o que não ocorreu.

A ausência de manifestação sobre impugnação intempestiva à justiça gratuita não configura omissão no julgado.

Em tributos sujeitos a lançamento por homologação, é dispensável a instauração de procedimento administrativo e a notificação do contribuinte para constituição válida do crédito tributário.

A não notificação do contribuinte em procedimento administrativo instaurado por liberalidade do Fisco não acarreta nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026; CTN, arts. 142 e 150.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1769490/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.08.2019, DJe 18.10.2019; STJ, AgRg no Ag 1337778/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 03.02.2011; STJ, REsp 658.066/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 14.06.2007.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003568-08.2022.8.08.0021

EMBARGANTES: MUNICÍPIO DE GUARAPARI E C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA

EMBARGADOS: C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA E MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
(Id. 12867387) e por
C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA
(Id. 12889698), em face do v. acórdão (Id. 12526499) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa, mantendo a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal.

O
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, em suas razões, aponta omissão no julgado no que tange à sua impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita, concedido à empresa embargada. Sustenta que a condição de hipossuficiência não foi devidamente comprovada, pugnando pela revogação da benesse e a consequente condenação ao pagamento das custas processuais.

Por sua vez,
C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA
alega a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que, embora o lançamento do ISSQN prescinda de prévio procedimento administrativo, uma vez que a Administração optou por instaurá-lo, deveria ter assegurado o contraditório, notificando a contribuinte de todos os seus atos. Afirma que a ausência de notificação no bojo do processo administrativo que culminou na expedição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade do título executivo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise conjunta dos aclaratórios, por versarem sobre o mesmo julgado.

I - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI

O ente municipal embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não ter se pronunciado sobre a impugnação à gratuidade de justiça, questão ventilada em sede de contrarrazões ao apelo.

Contudo, sem razão o Embargante.

A questão atinente à assistência judiciária gratuita foi devidamente analisada e deferida em favor da empresa C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA por este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5005369-22.2022.8.08.0000 (Id. 11109099), cuja decisão transitou em julgado em 23/02/2024 (Id. 11109099 - Pág. 8).

Naquela oportunidade, a Colenda Segunda Câmara Cível, com base na farta documentação apresentada, reconheceu a situação de hipossuficiência financeira da empresa, deferindo-lhe a benesse.

A rediscussão de tal matéria em sede de contrarrazões de apelação, e especialmente quando desacompanhada qualquer elemento fático ou probatório novo, capaz de infirmar a decisão colegiada anterior, mostra-se processualmente inadequada.

A via das contrarrazões destina-se a refutar os argumentos do recurso principal, e não a postular a reforma de decisões interlocutórias preclusas.

Ademais, a mera alegação de que a pessoa jurídica não faria jus ao benefício, desacompanhada de prova robusta da alteração de sua capacidade financeira, não tem o condão de reverter o que já foi decidido por este Sodalício.

Destarte, não se vislumbra a omissão apontada, porquanto a matéria já se encontrava acobertada pela preclusão, não cabendo sua reanálise no bojo do acórdão embargado.

II - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA

A empresa embargante, por seu turno, insiste na tese de nulidade da CDA por ausência de notificação no processo administrativo fiscal.

A irresignação, todavia, traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo vício a ser sanado pela via estreita dos embargos declaratórios.

O acórdão embargado foi claro, preciso e exauriente ao fundamentar que, em se tratando de tributos cujo lançamento se dá por homologação, como é o caso do Imposto Sobre Serviços (ISS), a constituição do crédito tributário ocorre com a entrega da declaração pelo próprio contribuinte.

Nessa modalidade de lançamento, caso não haja o pagamento no prazo estipulado ou este se dê a menor, o crédito declarado e não pago torna-se imediatamente exigível, sendo desnecessária a instauração de prévio procedimento administrativo ou qualquer outra providência por parte do Fisco, como a notificação do sujeito passivo.

Como restou claro e taxativo no acórdão, este posicionamento encontra-se sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se já pacífico e consolidado, extraindo-se do julgamento o seguinte excerto:

"
Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, caso não haja pagamento no prazo ou haja pagamento a menor, a Fazenda Pública deve efetuar o lançamento do tributo de ofício, sendo certo que o valor declarado pode ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de procedimento administrativo ou de notificação do contribuinte. Nesse sentido: AgRg no Ag 1337778/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3/2/2011; REsp 658.066/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 14/6/2007. 3. Agravo Interno não provido
." (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1769490/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 18/10/2019)

A alegação da Embargante de que a instauração, por mera liberalidade, de um procedimento administrativo pelo Fisco tornaria obrigatória a sua notificação não prospera.

A instauração de tal procedimento, por ser dispensável à constituição do crédito, não tem o condão de criar um novo requisito de validade para o lançamento.

A ausência de notificação em um procedimento que a própria lei e a jurisprudência consideram desnecessário não acarreta qualquer prejuízo à defesa do contribuinte.

Aplica-se, ao caso, o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato processual se da sua inobservância não resultou prejuízo concreto para a parte que a alega.

Ora, se a inexistência do procedimento administrativo não gera nulidade, com maior razão a ausência de um ato (notificação) dentro de um procedimento facultativo. O efeito prático para a empresa devedora é rigorosamente o mesmo: a constituição do crédito tributário a partir de sua própria declaração.

Portanto, o acórdão enfrentou a matéria de forma completa e fundamentada, não havendo vício a ser contemporizado, senão o intuito de rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Desta feita, por não vislumbrar os vícios apontados,
CONHE
ÇO
ambos os Embargos de Declaração para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume o v. acórdão recorrido.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.